Tribunal: TJDFT
Processo: 0707259-75.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. GUARDA COMPARTILHADA. ANIMOSIDADE. COMPROVAÇÃO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE. OBSERVÂNCIA.

1. O indeferimento de prova testemunhal em ação de guarda e regulamentação de visita não caracteriza cerceamento de defesa, quando as provas já apresentadas nos autos são suficientes para resolver a controvérsia.

2. O juiz é o destinatário final da prova e cabe a ele analisar a conveniência e necessidade de sua produção. (precedentes STJ e TJDFT).

3. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade se a fundamentação da apelação deu-se de forma devida, delimitou, por tópicos, os capítulos da sentença de que recorreu e expôs os motivos pelos quais postula a reforma da sentença de forma clara e argumentativa.

4. A guarda unilateral tem sido estabelecida quando há animosidade entre os pais, visando proteger o melhor interesse da criança.

5. Inexistindo provas que desabonem a conduta da genitora em relação às crianças, e existindo animosidade entre os pais, é prudente manter a situação de fato vivenciada pelos infantes desde a separação dos pais, em respeito ao princípio da proteção integral e do melhor interesse da criança.

5. Recurso conhecido e não provido.